Tribunal: TCU
Processo: 016.957/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9969/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de concessão em análise se exauriram antes de seu processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso II, do Regimento Interno, c/c o art. 7o da Resolução TCU no 206, de 24/10/2007, em considerar prejudicados, por perda de objeto, os atos constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.957/2021-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Armenia Teixeira de Almeida (XXX.411.507-XX); Berenice Paes da Silva (XXX.467.157-XX); Eurelia Baptista Pires (XXX.129.187-XX); Jurema de Souza Alves (XXX.900.537-XX); Maria Amelia Chaves de Andrade (XXX.014.817-XX); Maria Geralda da Luz Pacheco (XXX.971.247-XX); Maria Oliveira de Moura (XXX.544.957-XX); Marinete dos Santos Alves (XXX.650.397-XX); Renato Siqueira da Silva (XXX.232.257-XX); Zineide Jose da Costa (XXX.129.267-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.